Tribunal: TJES
Processo: 5012218-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS QUE COMPROMETEM A UTILIZAÇÃO DO BEM
PERÍCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO

1
)
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, fornecedores que comercializam veículos usados e seminovos devem garantir o adequado funcionamento do bem, respondendo perante o consumidor por vícios que o tornem impróprio para uso, quando demonstrado que já existiam no momento da compra.

2)
Na hipótese, é possível deduzir a imprescindibilidade da realização de prova pericial no veículo, por se tratar de defeito mecânico que inviabiliza a utilização do bem, restando saber se aludida irregularidade já existia antes da aquisição pela agravante.

3)
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a se ornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, nos termos do inciso I do artigo 381 do CPC.

4)
A
demora na produção do exame pericial pode
ria
comprometer a conclusão do
expert
, seja em razão do desgaste natural ou em virtude da alteração fática, caso efetuado algum reparo no motor do veículo.

3
)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012218-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE ALBUQUERQUE SCHUSTER

AGRAVADO: JERUSALEM VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS QUE COMPROMETEM A UTILIZAÇÃO DO BEM.
PERÍCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO

1
)
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, fornecedores que comercializam veículos usados e seminovos devem garantir o adequado funcionamento do bem, respondendo perante o consumidor por vícios que o tornem impróprio para uso, quando demonstrado que já existiam no momento da compra.

2)
Na hipótese, é possível deduzir a imprescindibilidade da realização de prova pericial no veículo, por se tratar de defeito mecânico que inviabiliza a utilização do bem, restando saber se aludida irregularidade já existia antes da aquisição pela agravante.

3)
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a se ornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, nos termos do inciso I do artigo 381 do CPC.

4)
A
demora na produção do exame pericial pode
ria
comprometer a conclusão do
expert
, seja em razão do desgaste natural ou em virtude da alteração fática, caso efetuado algum reparo no motor do veículo.

3
)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a agravante adquiriu da empresa agravada, em 05 de agosto de 2021, veículo usado, ano/modelo 2014/2015, o qual apresentou, após a conclusão do negócio, apodrecimento da parede do bloco do motor, dentre outros defeitos, tornando-se impróprio para rodagem.

Com o intuito de comprovar que adquiriu automóvel com inúmeros vícios ocultos, propôs a ação originária e requereu, em sede liminar, antecipação de provas, pleito indeferido pelo magistrado
a quo
.

Sobre o tema, oportuno registrar que
“
f
ornecedores que comercializam veículos usados e seminovos devem garantir o adequado funcionamento do bem, respondendo perante o consumidor por vícios que o tornem impróprio para uso, quando demonstrado que estes já existiam no momento da compra.
”
(TJES, Classe: Apelação, 11120072506, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

Por se tratar de aquisição de veículo usado, não se ignora na jurisprudência que o consumidor deve presumir o desgaste natural durante os anos em que utilizado, devendo adotar as devidas precauções na ocasião da compra, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS MECÂNICOS – REPAROS REALIZADOS PELO FORNECEDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM OU DE REDUÇÃO EM SUA SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – DESGASTE NATURAL DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1) O agravante juntou cópia de documentos que atestam a realização de diversos serviços de reparo no veículo dos agravados, sendo que o veículo não apresentou problemas que pudessem comprometer o seu funcionamento e sua utilização normal.2) A pretensão de disponibilização de veículo aos recorridos somente se justificaria na hipótese de que tais defeitos inviabilizassem o funcionamento ou a segurança do bem, o que não ocorreu no caso. [...]3)
¿Tratando-se de aquisição de veículo usado, esta Corte tem decidido de forma reiterada que o consumidor deve esperar o desgaste natural durante os anos em que foi utilizado, devendo adotar as cautelas necessárias na ocasião da compra, de forma que eventuais problemas mecânicos, nestes casos, não se confundem com vícios de natureza oculta, não ensejando, assim, a obrigação do vendedor pela reparação por danos materiais ou morais.¿
(TJES, Apelação, 48120272306, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 08⁄03⁄2016, DJ. 23⁄03⁄2016)
4)Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação, 35090014891, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017)

Na hipótese, em análise dos documentos adunados (Id. 6307271), é possível deduzir a imprescindibilidade da realização de prova pericial no veículo, por se tratar de defeito mecânico que inviabiliza a utilização do bem, restando saber se tal irregularidade já existia antes da aquisição pela agravante.

Nesse cenário, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, nos termos do inciso I do artigo 381 do CPC, o que é o caso dos autos.

Isso porque, a demora na produção do exame pericial poderia comprometer a conclusão do
expert
, seja em razão do desgaste natural ou em virtude da alteração fática, caso efetuado algum reparo no motor do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - Ação indenizatória fundada em prestação de serviços mecânicos - Pedido de tutela de urgência voltado a obter a produção antecipada da prova pericial em automóvel - Decisão de primeiro grau que o indefere - Agravo interposto pelo autor - Possibilidade de perecimento da prova requerida pelo decurso do tempo -Veículo que poderá ter o motor fundido -
Prova pericial que poderá, por sua vez, auxiliar a verificar se houve falha na prestação do serviço contratado - Situação de fato que preenche os requisitos dos artigos 300, 301, 305 e 381, inciso I, todos do Código de Processo Civil a justificar a concessão da medida
- Recurso provido (TJ-SP - AI: 22703396820208260000 SP 2270339-68.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 18/12/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PERÍCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. - A produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação -
A demora na realização do exame pericial in casu pode comprometer o resultado do mesmo, em virtude do risco de alterações significativas da situação fática, seja em virtude da realização de reparos no veículo automotor, ou mesmo devido à sua deterioração natural durante o trâmite do presente feito que, ressalto, pode ser longo - Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, bem como demonstrada a necessidade da prova técnica, deve ser deferida a produção antecipada
. (TJ-MG - AI: 10000190065086001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 07/05/2019)

Logo, deve ser deferida a tutela de urgência para realizar a produção antecipada da prova pericial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou
provimento
,
para deferir a produção antecipada de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)